Tribunal: TJES
Processo: 0000933-32.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000933-32.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO:
SUEBER DE SOUZA NOBRE e outros

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
- COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO DO TJES - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILEGAL. DANO MORAL
IN RE IPSA -
PRECEDENTES DO TJES -
QUANTUM
ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O TJES possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica, para apuração de possível fraude, que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

2. Não se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.

3. Não se desconhece a importância da atuação da EDP na cobrança à título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico, que acarretam prejuízos, não só para a concessionária, mas também para toda a sociedade. Porém, tal cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que não ocorreu no caso em tela.

4.Deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de Energia Elétrica provar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive, provando que submeteu o medidor à perícia, ônus de que a EDP não se desincumbiu, bem como não juntou outras provas, como fotografias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade
.

5.
O fato

d
a suposta irregularidade
no medidor
ter
s
ido realizada de forma unilateral, sem oportunizar ao autor contestar o resultado ou acompanhar a realização da avaliação técnica, rest
ou
evidente
que a concession
á
ria não observou
o
teor do artigo 129, §§
5º,
6º e 7º
d
a Resolução da A
N
EEL N. 414/2010.

6. Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que, além da ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP, para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação a título indenizatório.

7. Em relação ao
“quantum”
arbitrado, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral, arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

9.
Ante o desprovimento do apelo da EDP,
com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
s
de apelaç
ões
cíve
is
interposto
s
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e SUEBER DE SOUZA NOBRE,
contra
sentença de fls.
131/134,
proferida
nos autos da ação de “obrigação de fazer c/c danos morais”,
ajuizada em desfavor
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em que o
Juízo da 1ª Vara de Cível da Comarca de Itapemirim/ES,

acolheu os
pedidos autorais para:
(1)
declarar a inexistência do débito, “apurado” unilateralmente pelo TOI, oriundo da fatura descrita na inicial, nos idos de 2016, e
(2)
condenar a Requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros, a razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da suspensão do fornecimento do serviço vital de energia elétrica), valor a ser corrigido em sua expressão monetária desde a sentença (Lei N. 6.899/81).

Nas
razões de apelação
da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

a fls.
136/163
, aduz, que houve equívoco ao
desconsiderar
a aplicação da Lei das concessões pela incidência do CDC, em inobservância ao princípio da especialidade, bem como deixou-se de observar as disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Defende que não houve unilateralidade da constatação das irregularidades,
pois
“
adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial.

Aponta que não houve arbitrariedade na apuração dos valores,

pois cumpriu as regras da ANEEL quanto ao cálculo do consumo não faturado, considerando a identificação de medidor adulterado, bem como no que tange à responsabilidade do consumidor pela manutenção da adequação técnica do medidor. Justifica que foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Argumenta a ausência de abusividade quanto à suspensão pelo não pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo,
pois
decorre da efetiva prestação de serviço e de energia consumida.

Por fim, subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral,
pois
os fatos não passaram de meros dissabores e não apresentaram intensidade a ponto de atingir a honra interna do apelado, bem como o excessivo valor arbitrado.

Nas razões de apelação de
SUEBER DE SOUZA NOBRE
a fls. 165/173
,

pugna a parcial reforma da sentença, pleiteado a majoração do valor a título de danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais).

Argumenta que
o
quantum
arbitrado é irrisório e não pune satisfatoriamente a recorrida.

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, bem como seja mantida a gratuidade da justiça que lhe foi deferida em primeiro grau.

Passarei ao exame conjunto das irresignações apresentadas.

Primeiramente, pontua-se que uma vez concedida a gratuidade de justiça, a benesse prevalece para todos os atos do processo, não havendo necessidade de reiteração ou confirmação por este egrégio Tribunal.

Em continuidade, e
xtrai-se
da narrativa processual
que
em meados de novembro de 2016, a concession
á
ria compareceu
a
residência
d
o apelante/apelado/autor
Sueber Souza Nobre
realizando a troca de relógio e no mesmo momento foi entregue à sua esposa o Termo de ocorrência de Inspeção(TOI), sendo avisada de que o relógio seria levado para análise e que o consumidor seria informado de eventual problema.

Em
11.03.2019
o autor
foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem, contudo, receber qualquer aviso prévio.
Relata que procurou a concessionária para entender a ocorrência onde foi informado
que a suspensão ocorreu diante de suposto debito no valor de R$493,60 (quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Consta na relação de documentos apresentados pelo autor em peça inaugural, o recebimento de
um documento da apelante/
apelado/réu
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
no qual afirma que fo
i
constatada uma irregularidade no equipamento d
escrita no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) como
“disco agarrando em função do mancal fora de posição normal de funcionamento devido ao deslocamento manual fazendo com que a energia consumida na fase não seja registrada na sua totalidade”
,
motivo pelo qual originou-
se
o
TOI, tendo em vista que
valor de consumo energético
estaria
inferior ao utilizado.

Diante desta situação, o apelado contatou a concessionária de energia para conseguir mais informações, momento em que esta
(EDP)
reafirmou a situação, porém, sem apresentar qualquer laudo técnico para justificar sua posição,
nem mesmo a expedição de notificação ao autor com relação a cobrança da suposta multa
.

Percebe-se até aqui que a concessionária identificou a suposta irregularidade em 2016, no entanto, efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a residência do autor em 11.03.2019
como forma de pressioná-lo a adimplir os valores indicados por aquela.

Apesar

d
os argumentos apresentados pela recorrente
concessionária
, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

A esse propósito, faz-se mister trazer a colação de alguns julgados desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14.08.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE
.
1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07.05.2019, Data da Publicação no Diário: 17.05.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção’' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.10.2018, Data da Publicação no Diário: 24.10.2018).

Esclareça-se, que n
ão se desconhece a importância da atuação da EDP na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade.

Entretanto, a cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

C
onsiderando que fo
i
deferida a inversão do ônus da prova, conforme decisão de fls.
93/93-v
, cabia à
C
oncessionária de Energia Elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive, comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus de que a EDP não se desincumbiu, bem como não juntou outras provas, como fotografias do local, a fim de demonstrar a suposta irregularidade
.

Com efeito, nota-se que a conduta da EDP foi de claro desrespeito aos procedimentos estabelecidos no Art. 129, §§ 5º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, “
in litteris”
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, agiu com acerto o
M
agistrado sentenciante ao consignar

que:

[...] nota-se que a suspensão do fornecimento de energia justificada pelo alegado "defeito" no medidor, pautada exclusivamente no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não merece fundamento, sobretudo porque se trata de instrumento interno de registro de ocorrência, confeccionado unilateralmente pela própria concessionária, em suas salas internas, normalmente inacessíveis ao consumidor, que não é convidado a acompanhar! a "apuração", sem qualquer contraditório, não raro sem notificação, não detendo, portanto, força probatória suficiente e inquestionável de fraude. E quando o consumidor é "convidado" a participar da "apuração" (que não é o caso dos autos, pois não há prova indubitável desse "convite"), a apuração é feita na Capital do Estado, no horário de serviço do consumidor, para dificultar o seu acompanhamento. A menos que se queira adotar aquela “outra corrente obsoleta, contrária ao consumidor. Poder-se-ia admitir, constitucionalismo contemporâneo, de, Tespeque ”averiguação" unilateral para "apuração'; sem no auge humanista, do uma a participação do consumidor, em plena relação de consumo, de suposto débito pretérito? Outra resposta intuitiva.[...]

O fato

d
a suposta irregularidade
no medidor
ter
s
ido constatada de forma unilateral, sem oportunizar ao autor contestar o resultado ou acompanhar a realização da avaliação técnica, rest
ou
evidente
que a concession
á
ria não observou
o
teor do artigo 129, §§
5º,
6º e 7º
d
a Resolução da A
N
EEL N. 414/2010.

Dessa forma
, consider
a-se
não ter sido comprovada de forma suficiente pela concessionária a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica,
diante d
a elaboração unilateral de
laudo técnico -
sem a participação do consumidor

e
utilizado como respaldo para a cobrança de valores devidos a título de refaturamento-, o que, portanto, torna
inexigíveis os valores cobrados.

Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se
que além da ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação a título indenizatório.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:

[...] Há dano moral indenizável, uma vez que a situação posta em análise não se trata de dissabor cotidiano, uma vez que sua conduta configura ato ilícito que transborda o mero aborrecimento, ante a ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas com valores exorbitantes configura evidente dano moral.
5 - Recurso improvido. (
TJES
, Apelação Cível, n. 042200001180, rel.
MANOEL ALVES RABELO
, 4a C. Cível, j. 14/02/2022, DJES 15/03/2022).

[...] 8)
A ameaça de corte de energia e a angústia em receber faturas com valores exorbitantes configura evidente dano moral.
E, levando-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato,
impõe-se a manutenção da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

“
Ad argumentandum tantum”,
sabe-se que, hodiernamente, a falta de eletricidade é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
arbitrado, o Art. 944 do Código Civil aponta que a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO do s recurso s para NEGAR-LHE S PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo da EDP, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 1
7
% (d
ezessete
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)